Tribunal: CARF
Processo: 15892.000124/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000124/2008-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.134 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CADBURY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a aplicação do racional constante
do voto condutor do acórdão apontado como paradigma não é capaz de levar à
reforma do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner (relatora) e Andrea Duek
Simantob, que conheceram do recurso. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira
Bessa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000124/2008-21
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

Relatório
Trata-se de apreciar recurso especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, por sua Procuradoria (PGFN) em face do acórdão no 1103-001.208, que por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE CSLL COMPENSAÇÃO GLOSA DE DESPESAS
Pode ser feita glosa de despesas mesmo no âmbito do procedimento de análise de
Dcomp, mas somente dentro do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN. O
contrário seria proceder-se ao lançamento, por meio indireto, com consumação da
decadência. Isso, desde que a glosa não se refira a valor alterado pelo contribuinte em
DIPJ retificadora. Não se está diante de valor alterado em DIPJ retificadora. Situação
muito diversa de glosa de tributo na fonte por se apurar a falta de oferecimento à
tributação das receitas que dão causa à retenção do tributo (que compõe o saldo
negativo postulado), para o que é aplicável o art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96. Glosa de
despesas afastada.
Cientificada, a PGFN interpôs recurso especial suscitando divergência acerca da
seguinte matéria: “sujeição da análise de liquidez e certeza do crédito, pela Administração
Tributária, ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 150, § 4, do CTN, aplicável aos
lançamentos por homologação”.
Indicou como paradigma o acórdão no 1301-00.420, prolatado em 11/11/2010,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
ALEGADO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Ao analisar a compensação declarada pelo sujeito passivo, incumbe à Fazenda Nacional
verificar a liquidez e certeza do crédito alegado. Em se tratando de saldo negativo de
IRPJ, tal verificação compreende o recolhimento do imposto de renda retido na fonte e
das estimativas. Esse procedimento não se confunde com aqueles tendentes à
constituição de crédito tributário em favor da Unido e, por conseguinte, não se sujeita ao
prazo decadencial de que tratam os artigos 150, § 4, e 173, I, ambos do CTN.
Não se trata da constituição de novo crédito tributário, mas da recusa de restituição de
um alegado indébito o qual, afinal, se revelou inexistente, ainda que parcialmente.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRANSITO
EM JULGADO.
São passíveis de compensação os créditos em favor do contribuinte, desde que não
utilizados anteriormente ou, se fruto de decisão judicial, que tenha ocorrido o trânsito
em julgado.
O recurso fazendário aduz, em síntese, que:
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

- quando o contribuinte pleiteia o ressarcimento de saldo negativo, deve o Fisco
averiguar se o montante indicado a tal título mostra-se líquido e certo;
- no mister de aferição da existência de um pagamento indevido, deve o Fisco,
necessariamente, analisar todos os elementos de quantificação do tributo, confrontando o valor
recolhido com o efetivamente devido;
- uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado o prazo
decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a menor em
conseqüência de compensação ilegal de prejuízos fiscais; outra coisa completamente diferente é
dizer que, na aferição do montante do indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o
pedido de compensação, não pode apurar a liquidez e certeza do crédito apontado pelo
contribuinte;
- a compensação pretendida utiliza como crédito saldo negativo de 1999, cuja
existência e montante dependem de resultados e cálculos de períodos anteriores;
- a tese acatada pelo acórdão recorrido, de aplicação do prazo decadencial para a
revisão de saldo negativo em sede de compensação, implica que as compensações que utilizem
créditos anteriores a cinco anos estariam fora do exame de veracidade, liquidez e certeza, pela
Receita Federal, submetendo o Fisco a impropriedades e irregularidades;
- no prazo de que dispõe para homologar o pedido de compensação, o Fisco tem
ampla liberdade para aferir o correto valor do indébito, ainda que não possa, diante da
constatação de recolhimentos a menor, constituir crédito tributário relativo ao período alcançado
pela decadência;
- o entendimento do acórdão recorrido impede a fiscalização de verificar efeitos
tributários não alcançados pela decadência, projetar o decurso do prazo decadencial para além de
suas características e transformando-o em uma certidão de veracidade tributária; e
- o saldo negativo, enquanto crédito apontado em sede de compensação pelo
interessado, não se submete ao prazo decadencial para o lançamento, previsto nos art. 150, § 4o e
art. 173 do CTN.
Ao final o recurso pleiteia a reforma da decisão recorrida e o afastamento da
objeção de decadência, restabelecendo-se a revisão fiscal do crédito do crédito informado na
PER/DCOMP.
O Presidente da Câmara recorrida reconheceu dissídio entre o acórdão recorrido e
o paradigma apresentado, dando seguimento ao recurso. O contribuinte foi intimado da decisão e
do despacho de admissibilidade do recurso especial da PGFN através de sua sucessora por
incorporação, MONDELEZ BRASIL LTDA.
O contribuinte apresentou contrarrazões em 30/08/2016, conforme Termo de
Solicitação de Juntada a efls. 638, anexando o documento denominado “evolução societária
Cadbury – Mondelez”, porém sem assinatura nem identificação de qualquer pessoa física.
Seguiu-se, então, a intimação para regularização das contrarrazões juntadas aos
autos, visto que desprovidas de assinatura (efls. 658). Em resposta, o contribuinte apresentou, em
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

08/09/2016, o documento devidamente assinado e acompanhado de comprovantes de
identificação e habilitação (efls. 662 a 703).
Resumem-se a seguir os argumentos trazidos em contrarrazões.
- a razão de decidir do acórdão recorrido é a pretensão do Fisco de, em
procedimento de análise de Dcomp, realizar a glosa de despesas, não consignadas em DIPJ
retificadora;
- pelo fato de se tratar de glosa de despesas, aplica-se o prazo decadencial previsto
no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional;
- o acórdão recorrido ressaltou que, caso a hipótese fosse de verificação de
estimativas ou de imposto retido na fonte (deduções do imposto devido), aplicar-se-ia o prazo de
homologação tácita da compensação, previsto no art. 74, §5o, da Lei 9.430/96;
- o paradigma apontado pela Fazenda expressa o mesmo entendimento citado,
como exceção, no acórdão ora recorrido, ou seja, de que quando a análise fiscal refere-se a
estimativas ou ao IRRF não se aplicam as regras de decadência do CTN;
- o paradigma aprecia situação fática distinta da julgada no presente processo, pois
no primeiro tratava-se de recolhimento de IRRF e estimativas, ao passo que no segundo trata-se
de glosa de despesas;
- no caso presente as despesas foram apontadas pelo contribuinte e influenciam a
base de cálculo da CSLL, “sendo, portanto, inerentes à constituição do crédito tributário,
devendo ser aplicada a regra decadencial contida no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional”;
- no caso paradigma, o recolhimento de IRRF e de estimativas “não influenciam
no critério quantitativo da norma individual e concreta em que o contribuinte constituiu o
crédito tributário, sujeito à homologação pelo fisco”; “são valores para se abater do saldo a se
recolher, ou seja, esses em nada se relacionam com a constituição de novo crédito tributário,
vez que são uma forma de se requerer a restituição de um indébito, sujeito, portanto, ao prazo
decadencial contido no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96”; e
- o paradigma não demonstra entendimento divergente ante a mesma situação
fática, pelo que o recurso especial da Fazenda não deve ser conhecido; “é medida de maior
acerto (...) a negativa de seguimento e julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Pública”.
Na parte dedicada ao mérito, repisam-se os argumentos já expostos,
acrescentando-se que:
- “O fisco tem sim o poder-dever de verificar todos os elementos de quantificação
do crédito pleiteado, respeitado o prazo contido no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96”; “(...)
também tem o poder-dever de verificar os elementos de quantificação do próprio tributo (leia-
se: do crédito tributário lançado pelo contribuinte), desde que, agora, respeitado o prazo
contido no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional”;
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

- os prazos têm natureza jurídica distinta; “para se realizar a glosa de despesas,
tendo em vista que influencia na base de cálculo e, portanto, na constituição do crédito
tributário, conta-se o prazo a partir do lançamento por homologação realizado pelo
contribuinte; para glosas relacionadas ao pagamento de IRRF e de estimativas, por se tratar de
um indébito, conta-se a partir do momento em que ele é pleiteado pelo contribuinte ao fisco
federal, ou seja, a partir da entrega da DCOMP”;
- “o Fisco, utilizando-se do presente processo, almeja, em 2008, a revisão de
valores correspondentes ao ano-calendário de 1999”; e
- as informações prestadas pela contribuinte e não revisadas pelo Fisco, gozam do
pressuposto de admissibilidade e estão ratificadas pela omissão da autoridade tributária;
inadmissível, tanto ao Fisco quanto ao contribuinte, alterar tais informações; impossível também
ao contribuinte retificar declarações prestadas há mais de 5 anos.
Após citar exemplos de jurisprudência administrativa, pleiteia, ao final, o não-
conhecimento do recurso especial da PGFN, por não restar demonstrado dissídio entre o acórdão
recorrido o paradigma, ou, caso assim não se entenda, o improvimento do recurso, mantendo-se
a decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial da PGFN visa rediscutir o prazo decadencial a que se sujeita a
análise de liquidez e certeza do crédito, pela Administração Tributária.
Em contrarrazões, protesta o contribuinte pelo não conhecimento recursal,
aduzindo que não haveria divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma
pois: a) tratam de situações fáticas distintas; e b) o paradigma expressa entendimento também
manifestado, a título de exceção, no acórdão recorrido.
Quanto às situações fáticas, o contribuinte sustenta que a diferença consiste em
que, no presente processo, o “ajuste” do saldo negativo decorre de glosas de despesas (valores
computados na base de cálculo, anteriores ao tributo devido), ao passo que no paradigma decorre
de estimativas e IRF retido (valores deduzidos do tributo devido).
Argumenta que as despesas são "inerentes à constituição do crédito tributário,
devendo ser aplicada a regra decadencial contida no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

Nacional” (presente processo) e que, de outro lado, as estimativas e retenções na fonte “são
valores para se abater do saldo a se recolher, (...) em nada se relacionam com a constituição de
novo crédito tributário, vez que são uma forma de se requerer a restituição de um indébito,
sujeito, portanto, ao prazo decadencial contido no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96” (processo
paradigma).
Observa-se que o contribuinte propõe, como distinção de situações fáticas, o que é
o próprio mérito do recurso em exame. Explica-se.
Como se depreende do relatório do acórdão recorrido, trata o processo de
DCOMP que pretendem utilizar saldo negativo de CSLL do ano-base 1999, no valor original de
R$ 1.172.346,40, para compensar débitos de PIS e COFINS de 2003. A compensação foi
parcialmente denegada em razão de análise fiscal haver concluído que o saldo negativo de CSLL
do ano-base 1999 era inferior ao informado nas DCOMP.
O despacho decisório da unidade de origem (efls. 309 a 319) observa que, para
verificação do crédito informado nas DCOMP – saldo negativo de CSLL do ano-base 1999 – foi
necessário estender a análise dos dados até o ano-calendário 1995. Em seguida, analisa a
apuração da CSLL desde o ano-base 1995 até 1999, identificando os saldos negativos apurados e
compensados, ano a ano. Ao final, apura o valor remanescente (de saldos negativos de períodos
anteriores), disponível para as compensações (DCOMP) tratadas no presente processo.
Na verificação da liquidez e certeza do crédito informado nas DCOMP – saldo
negativo de CSLL do ano-base 1999 – a autoridade fiscal constatou que o contribuinte deixara de
adicionar, na apuração da CSLL, valores indedutíveis (tributos depositados judicialmente e 1/3
da COFINS compensada). Em decorrência, concluiu que o saldo negativo de CSLL, no ano
1999, era inferior ao informado pelo contribuinte nas DCOMP.
O entendimento manifestado pelo colegiado a quo foi no sentido de que a análise
fiscal do crédito de saldo negativo, postulado em DCOMP, sujeita-se a prazos decadenciais
distintos, conforme a natureza da parcela do saldo negativo revista (no sentido de que não mais
compõe o saldo negativo).
A teor da decisão recorrida, se a parcela revista é estimativa ou retenção de
imposto na fonte (deduções do imposto), aplica-se o prazo do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96; se a
parcela revista é componente da base de cálculo (despesa, por exemplo, como no caso), aplica-se
o prazo do art. 150, § 4o, do CTN, consoante o trecho aqui reproduzido:
Pode-se, no âmbito de procedimento fiscal de exame de Dcomp, a autoridade fiscal
proceder a glosas de despesas e de exclusões ao lucro líquido? Ainda, há limite para
tanto, inclusive temporal?
Não tenho dúvidas de que é revestido de juridicidade proceder-se a glosa de despesas e
de exclusões ao lucro líquido, na apreciação de declaração de compensação.
Mas a glosa de despesas e de exclusões ao lucro líquido, ainda que no âmbito do
procedimento de análise de Dcomp, só poderá ser feita dentro do prazo decadencial do
art. 150, § 4o, do CTN. Isso, desde que a glosa não se refira a valor alterado pelo
contribuinte em DIPJ retificadora.
Repito. Diverso limite temporal se aplica, se o caso for de glosa de estimativas
supostamente adimplidas, de IRRF, de deduções do IRPJ devido, todos valores que
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

compõem diretamente o saldo negativo de IRPJ postulado, e inclusive de glosa de IRRF
por apuração de falta de oferecimento à tributação das receitas que dão causa ao IRRF,
que compõe o saldo negativo postulado. Em tais casos, é aplicável perfeitamente o
prazo do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, que é o da homologação tácita da compensação.
(...)
As questões em jogo são exatamente de glosa de despesas. Despesas que não foram
consignadas em DIPJ retificadora. Logo, há de se observar o prazo decadencial do art
150, § 4o, do CTN, como afirmei anteriormente.
(...)
Glosa de despesas ainda no âmbito do procedimento de análise de Dcomp pode ser
feita, mas somente dentro do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
Isso, desde que a glosa não se refira a valor alterado pelo contribuinte em DIPJ
retificadora.
Não se está diante de valor alterado em DIPJ retificadora. O contrário seria proceder-se
ao lançamento, por meio indireto, com consumação da decadência. Situação muito
diversa de glosa de tributo na fonte por apuração de falta de oferecimento à tributação
das receitas que dão causa à retenção de tributo, que compõe o saldo negativo
postulado.” (destaques no original)
Assim, como visto, o acórdão recorrido entende que, quando o contribuinte
informa saldo negativo como crédito em DCOMP, o prazo de que a autoridade fiscal dispõe para
rever o dito saldo negativo depende da natureza da parcela revista – se componente da base de
cálculo (ex. glosa de despesa), aplica-se o art. 150, § 4o do CTN; se abatimento do imposto a
pagar (ex. estimativa, retenção na fonte), aplica-se o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96.
O recurso da PGFN sustenta que, em se tratando de verificação fiscal da liquidez
e certeza de direito creditório postulado em DCOMP, aplica-se sempre o prazo do art. 74, §5o, da
Lei no 9.430/96. E apresenta paradigma nesse sentido.
Aqui a relevância ou não da natureza da parcela revista é questão que diz respeito
ao próprio mérito da lide submetida ao reexame deste Colegiado.
As situações fáticas apreciadas, no presente processo e no paradigma, são
semelhantes nos aspectos relevantes para divergência suscitada, quais sejam: revisão, pela
autoridade fiscal, de saldo negativo postulado como direito creditório em DCOMP.
Quanto à suposta convergência entre o paradigma e o acórdão recorrido – pois
ambos aplicam o prazo do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, quando as parcelas revistas (do saldo
negativo alegado) sejam estimativas e IRF – não há prejuízo ao recurso especial da PGFN.
Afinal, a tese recursal é de que o prazo para a verificação fiscal do crédito postulado em
DCOMP é sempre o do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96 (prazo de homologação tácita da
DCOMP). E o paradigma suporta a tese recursal.
Impende destacar que o paradigma não definiu que o prazo era o do art. 74, §5o,
da Lei no 9.430/96 porque se tratava de revisão fiscal de estimativas e IRF. Incidentalmente, tais
foram as parcelas revistas pela autoridade fiscal naquele processo, mas não foi este o fundamento
invocado pela Turma Julgadora para a definição do prazo decadencial. O paradigma considerou
que a revisão fiscal de saldo negativo (verificação de liquidez e certeza): a) não equivale a
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

constituição de novo crédito tributário, para cobrança de tributo relativo ao período pretérito; e b)
sujeita-se apenas ao prazo do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, confiram-se trechos do acórdão paradigma n° 1301-00.420:
Por ocasião do julgamento, a patrona da causa suscitou da tribuna questão preliminar,
atinente a alegação de decadência do direito da Fazenda Nacional de revisar o direito
creditório trazido à compensação, a saber, o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2002.
(...)
A argüição da interessada foi no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, o saldo negativo por ela apurado em 31/12/2002 estaria
definitivamente consolidado decorrido o prazo de cinco anos, ou seja, em 31/12/2007. A
decisão administrativa que reconheceu parcialmente o direito creditório, proferida cm
19/02/2008, não mais poderia revisar aquele saldo, estando o direito da Fazenda
Nacional de fazê-lo fulminado pela decadência.
Sobre este ponto é que surgiu discussão, levando à presente divergência.
(...)
Os artigos do CTN mencionados tratam da extinção do direito da Fazenda Nacional de
constituir créditos tributários em seu favor. Por outro lado, no caso vertente se procedeu
à análise de um alegado direito credit6rio do contribuinte. Tal análise se propunha a
verificar a liquidez e certeza do crédito invocado (...) Não se poderia cobrar novo
imposto, mas é perfeitamente possível a recusa de restituição — e consequentemente, de
compensação — de um crédito tributário já anteriormente aproveitado ou parcialmente
inexistente.
E isto nenhuma relação guarda com o prazo decadencial para constituir créditos
tributário, de que tratam os artigos do CTN supramencionados. A decisão foi, então, de
rejeitar a alegação de decadência, suscitada da tribuna.
O racional da decisão paradigma mostra-se apto, portanto, a reformar a decisão
recorrida.
Estabelecida a divergência e presentes os demais pressupostos recursais, deve ser
conhecido o recurso especial interposto no presente caso.
Tendo restado vencida no conhecimento, deixo de apreciar o mérito recursal.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

Foi designada para redigir o voto vencedor esclarecendo as razões pelas quais a
maioria da Turma entendeu ser o caso de não se conhecer do recurso especial.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que pretende
utilizar saldo negativo de CSLL para compensar débitos de PIS e COFINS. A compensação foi
parcialmente denegada porque, ao analisar a compensação declarada, a unidade de origem
efetuou revisão da base de cálculo da CSLL e glosou determinadas despesas, concluindo assim
que o saldo negativo de CSLL seria inferior ao informado nas DCOMP.
O voto condutor do acórdão recorrido afastou a glosa das despesas de CSLL por
entender que, muito embora ela pudesse ser efetuada no âmbito do procedimento de análise de
DCOMP, esta deveria respeitar o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, pois o contrário
seria proceder-se ao lançamento, por meio indireto, com consumação da decadência.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

A Fazenda Nacional apresenta como paradigma o acórdão 1301-00.420. Acontece
que a decisão, ali, não tratou da possibilidade de revisão de base de cálculo de IRPJ/CSLL no
âmbito da análise de DCOMPs mas, sim, de análise de crédito referente a tributos supostamente
recolhidos a maior (estimativas e IRRF retido). O voto vencedor ressalta que sua decisão está
calcada especificamente na modalidade do crédito que se pretende restituir, do que se conclui
que não se pode pretender a aplicação de seu racional a hipóteses por ele não tratadas. Destaca-se
neste sentido o seguinte trecho da ementa (grifamos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
ALEGADO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Ao analisar a compensação declarada pelo sujeito passivo, incumbe à Fazenda Nacional
verificar a liquidez e certeza do crédito alegado. Em se tratando de saldo negativo de
IRPJ, tal verificação compreende o recolhimento do imposto de renda retido na fonte e
das estimativas. Esse procedimento não se confunde com aqueles tendentes à
constituição de crédito tributário em favor da Unido e, por conseguinte, não se sujeita ao
prazo decadencial de que tratam os artigos 150, § 4, e 173, I, ambos do CTN.
Não se trata da constituição de novo crédito tributário, mas da recusa de
restituição de um alegado indébito o qual, afinal, se revelou inexistente, ainda que
parcialmente.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRANSITO
EM JULGADO.
São passíveis de compensação os créditos em favor do contribuinte, desde que não
utilizados anteriormente ou, se fruto de decisão judicial, que tenha ocorrido o trânsito
em julgado.
É verdade que, em geral, a relevância ou não da natureza da parcela revista
costuma ser tratada no âmbito do próprio mérito da lide. Não obstante, no caso do paradigma
apresentado, é o seu voto vencedor que reputa relevante a natureza da parcela de que trata, a
ponto de ele deixar claro que, se ele estivesse a tratar de caso de revisão de base de cálculo, a
decisão poderia ser diferente, veja-se respectivo trecho (grifamos):
Após discussões, a maioria do Colegiado entendeu que não se aplicam os dispositivos
acima à situação sob analise. Os artigos do CTN mencionados tratam da extinção do
direito da Fazenda Nacional de constituir créditos tributários em seu favor. Por outro
lado, no caso vertente se procedeu à análise de um alegado direito creditório do
contribuinte. Tal análise se propunha a verificar a liquidez e certeza do crédito invocado
ou, em outras palavras, verificar sua composição, se o imposto de renda na fonte foi
efetivamente retido, se as estimativas foram de fato recolhidas etc. Por certo que, acaso
a pretensão da Fazenda fosse de constituir novo direito creditório (mas não é), ou,
ainda, de revisar a base de cálculo do tributo, seu direito já estaria alcançado pela
decadência. Não se poderia cobrar novo imposto, mas é perfeitamente possível a recusa
de restituição — e consequentemente, de compensação — de um crédito tributário já
anteriormente aproveitado ou parcialmente inexistente. E isto nenhuma relação guarda
com o prazo decadencial para constituir créditos tributário, de que tratam os artigos do
CTN supramencionados. A decisão foi, então, de rejeitar a alegação de decadência,
suscitada da tribuna.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.134 - CSRF/1a Turma
Processo no 15892.000124/2008-21

Neste contexto, verifica-se que a aplicação do racional constante do precedente
indicado como paradigma não é capaz de levar à reforma do acórdão recorrido, o que revela a
inadequação de tal acórdão quanto à demonstração de divergência jurisprudencial.
Daí porque, com a devida vênia, compreendeu-se que era o caso de não ser
conhecido o recurso especial.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital